Tribunal: STF
Processo: AP 1846
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de WILSON FERNANDO GOMES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    As partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Em 26/4/2024, indeferi o pedido de diligências formulado pela Procuradoria-Geral da República e determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Em 29/4/2024, a Defesa do réu, diante de dúvidas fundadas sobre as condições mentais do denunciado, requereu a nomeação de perito para realização de exame psiquiátrico e emissão de laudo específico (eDoc. 81). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental do réu (eDoc. 98).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental, o réu será submetido a exame pericial.



    Neste caso, o réu pretende a instauração de incidente de insanidade mental sem a existência de indício razoável sobre a sua incapacidade de compreender o caráter ilícito dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia. 



    A avaliação médica juntada aos autos (Portaria n. 257-PM-083/00), de 26/4/2000, lhe reputou incapaz definitivamente apenas para o serviço policial militar, em razão dos transtornos de adaptação e de personalidade com instabilidade emocional e impulsividade.



    A documentação juntada, portanto, não é meio idôneo a demonstrar dúvida sobre a integridade mental do réu, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República:



    “O réu pretende a instauração de incidente de insanidade mental sem a observância do rito adequado e indício razoável sobre a sua incapacidade de compreender o caráter ilícito dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia. Segundo o art. 153 do Código de Processo Penal, a deflagração do incidente de insanidade mental deve ser feita em autos apartados, circunstância não verificada na espécie. De outro lado, a pretensão foi instruída apenas com a Portaria n. 257-PM-083/00- DP, de 26.4.2000, que lhe reputou incapaz definitivamente apenas para o serviço policial militar, em razão dos transtornos de adaptação e de personalidade com instabilidade emocional e impulsividade. Nota-se que a avaliação médica do réu tem mais de vinte anos, só repercutiu na incapacidade para o exercício da função policial e não indica se, ao tempo da ação ou omissão criminosa, a compreensão da ilicitude de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento estava prejudicado por conta de sua condição psíquica. Não há, pois, justa causa hábil a amparar a instauração do incidente de insanidade mental almejado”. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a instauração do incidente de insanidade mental não deve ser determinada apenas porque foi requerida pela Defesa, não caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento em razão de ausência de dúvida razoável. Nesse sentido:



    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. PRETENDIDA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL: DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA COMETIDA E PENALIDADE PREVISTA LEGALMENTE: INCOMPATIBILIDADE COM PENA MENOS SEVERA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INVOCADOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.



    (RMS 32288, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2013)



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR HIERÁRQUICO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INCIDENTE SUSCITADO SOMENTE EM FASE RECURSAL E COM BASE NA NOTÍCIA DE INTERNAÇÃO. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. NÃO CARACTERIZADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ARBITRARIEDADE. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA



    1. O Incidente de Insanidade Mental não pode ser objeto de determinação de instauração na via estreita do Habeas Corpus, salvo manifesta arbitrariedade na denegação da realização da perícia. (Precedente: RHC 80.546/DF. Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2000, DJe 16/02/2001).



    2. A Insanidade Mental que legitima o deferimento da instauração do incidente reclama comprovação que induza à dúvida a respeito da imputabilidade pessoal do acusado, na forma do art. 156 do CPP, verbis: “Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será êle submetido a perícia médica.”



    3. A doutrina do tema assenta, verbis: “(...) o exame não deve ser deferido apenas porque foi requerido, se não há elemento algum que revele dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado, não constituindo motivo suficiente a aparente insuficiência de motivo, a forma brutal do crime, atestado médico genérico, simples alegações da família etc., quando despidas de qualquer comprovação (...)” (in Mirabete, Julio Fabbrini - Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11ª Edição, p. 442).



    4. A instância a quo com ampla cognição fática assentou que “(...) a defesa suscitou preliminar de incidência de insanidade mental com base tão-somente na notícia, em fase recursal, de que o apelante havia sido internado em uma clínica psiquiátrica por auto-agressão. A incapacidade do apelante não foi alegada em nenhuma fase do processo, não requerendo em tempo hábil o exame de sanidade mental. Portanto, não deve prosperar. (...) Ademais, apenas a informação de que o apelante se encontra em tratamento psicoterápico e o simples requerimento da Defesa não são suficiente para motivar a instauração do incidente de insanidade mental. É necessário comprovar a doença por meio de Laudo Pericial. (...) Vê-se, então, que os autos não apresentam dados substanciais que possam justificar razoável dúvida sobre a higidez do apelante no momento do crime. Ao contrário, constam do feito elementos contundentes demonstrando que o apelante tinha, à época dos fatos, potencial consciência do ilícito cometido (...).”



    5. Deveras, é cediço na Corte: “EMENTA: Habeas corpus: questão de fato: incidente de insanidade mental: salvo manifesta arbitrariedade, não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e conseqüente instauração do incidente pericial para a sua apuração.” (RHC 80546/DF. Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2000, DJe 16/02/2001); “EMENTA: AÇÃO PENAL. Incidente de insanidade mental aduzido em sede recursal. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Inexistência. Inocorrência de dúvida razoável. Reexame de prova. Inadmissibilidade em habeas corpus. Precedentes. HC denegado. Não se caracteriza cerceamento de defesa no indeferimento de prova tida por desnecessária pelo juízo processante.” (HC 88177/RJ. Rel. Ministro CEZAR PELUSO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 11/02/2010).



    6. Consectariamente, a instauração do incidente de insanidade mental exige: a) a presença de dúvida razoável a respeito da imputabilidade penal do acusado em virtude de doença ou deficiência mental; b) faz-se mister a comprovação da doença, não sendo suficiente a mera informação de que o paciente se encontra sujeito a tratamento; c) o mero requerimento do exame não é suficiente para seu deferimento.



    7. In casu, o paciente, ex-soldado do Exército, foi denunciado por ter desrespeitado o superior hierárquico, desferindo-lhe um chute na região do abdômen, além de ter proferido palavras de baixo calão na frente de outros militares, fatos ocorridos em 14/03/2006 (fl. 10). 8. Parecer do parquet pela denegação da ordem. Ordem denegada.



    (HC 102936, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/4/2011)



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do réu. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente